Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-41.2023.8.11.0010
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002860-41.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MASSON ODONTOLOGIA EIRELI - CNPJ: 35.127.239/0001-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), VANESSA VASCONCELLOS MORINIGO - CPF: 373.957.398-84 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CANCELAMENTO DA RENOVAÇÃO. MULTA FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que a recorrida comprovou que solicitou o cancelamento da renovação automática do contrato de modo que observou o período de carência da fidelidade.

A cláusula de fidelização com renovação automática sem o consentimento expresso do consumidor é abusiva, conforme disposto na
Resolução nº 632/2014 da ANATEL e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

determino, de ofício, a
redução da multa cominatória

(astreintes)
para o valor de
R$ 100,00 (cem reais) por dia de

descumprimento
, limitada ao montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVO S.A
, contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL
, para declarar inexistente o débito debatido nestes autos; determinar que a requerida retire a negativação do nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
), incidindo correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, visto se tratar de relação contratual.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se cobrança de multa fidelidade em renovação automática de contrato é devida.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Analisando os documentos anexos aos autos verifica-se que em que pese o recorrente alegar que ocorreu a renovação automática da fidelidade, tal situação não é permitida, bem como que apesar da conduta ilícita da recorrente a recorrida comprova que solicitou o cancelamento da renovação automática do contrato.

Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação, encargo do qual não se desincumbiu.

A propósito:

RECURSO INOMINADO Nº 1029350-30.2023.8.11.0001 ORIGEM: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.ARECORRIDO: LORIANA ANDRADE DA FONSECA GOMES JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO
DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de Ação Indenização Por Danos Morais em que a Autora/Recorrida alega ser indevida a cobrança e negativação da multa de fidelidade, no valor de R$ 9.743,29 (nove mil setecentos e quarenta e três e vinte e nove centavos), em razão do cancelamento do plano por falha na prestação do serviço. 2. Sentença de procedência. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...)No
caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. A Requerida afirma que a autora contratou os serviços de telefonia e internet, através das linhas de números (65) 98128-0246, (65) 98475-1369 e (65) 98475-1370 em 19/02/2018, os quais foram cancelados dentro do período de permanência em 01/07/2020 em razão do pedido de portabilidade, sendo observado no contrato que o primeiro prazo de permanência de 24 (vinte e quatro meses) findou-se em 19/02/2020, quando ocorreu a renovação automática prevista contratualmente por mais 24 (vinte e quatro meses), ou seja, ao menos até o ano de 2022. Contudo, conforme demonstrado nos autos a multa por fidelidade vale apenas no prazo da fidelidade, não podendo ser prorrogada após esse período. Sendo assim vejamos: Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de resolução contratual e inexigibilidade de débito
c.c
. consignação em pagamento. Sentença de procedência. Relação protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Cobrança de multa pela quebra do prazo de fidelização. Inadmissibilidade. Falta de anuência da consumidora sobre a renovação do contrato de prestação de serviços de telefonia. Renovação automática do contrato, ademais, que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização. Abusividade configurada. Inexigibilidade do débito e consignação do valor incontroverso admitida. Recurso desprovido, com observação. É inegável a incidência ao caso do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendimento
desta Câmara que a empresa, quando utiliza os serviços para desenvolvimento de suas finalidades não os repassando a terceiros, tem a proteção da Lei 8.078/90. Competia à ré demonstrar que a empresa-autora consentiu com a renovação da prestação de serviços de telefonia por igual período da anterior, ônus do qual não se desincumbiu, sendo necessária a anuência do consumidor para a formação da relação jurídica. De todo modo, a multa somente pode incidir para o caso de rescisão antes do período de fidelização inicialmente ajustado no contrato principal, mas não para suas prorrogações. Mesmo em caso de previsão de renovação automática do contrato de prestação de serviços, não é admissível a prorrogação automática do prazo de fidelização, o que se mostra abusivo. É o que se extrai do teor do artigo 57, § 3º, da Resolução nº 632/2014 da Anatel. Assim, mostra-se inexigível o débito cobrado a título de multa por quebra de fidelização, determinando-se a resolução contratual, conforme consignou a r. sentença, sendo de rigor a procedência da demanda declaratória. (TJ-SP - AC: 10309084320208260577 SP 1030908-43.2020.8.26.0577, Relator:
Kioitsi

Chicuta
, Data de Julgamento: 29/07/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021).
(...)

4
. Incidência das regras dos artigos 14, §1º e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade. 6. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 7. Indevida a cobrança e negativação de valor referente a multa de fidelidade, quando não comprova a sua contratação, tampouco a prestação do serviço de modo satisfatório. 8. O dano moral experimentado pela Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da Recorrente. 9. Danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de Direito Relator (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in
re

ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (
REsp
1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017)

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019,
DJe
09/12/2019;
AgInt
no
AREsp
1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019,
DJe
25/04/2019;
AgInt
no
AREsp
1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos

seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

À guisa de conclusão, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva com viés no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização
mede-se
pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$
2
.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
determino, de ofício, a
redução da multa
cominatória (astreintes) para o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de
descumprimento, limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mantendo-se os
demais
termos da sentença, conforme prolatad
a,
nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025